Tribunal: STF
Processo: ARE 1413982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. MERA REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. O recurso extraordinário foi analisado a partir das convicções da Corte de origem sobre a inocorrência da prescrição e a legitimidade do foro competente, ambas extraídas sob os aspectos fáticos e probatórios dos autos. 



    2. A mera reiteração dos argumentos e a alegação de que inaplicável o enunciado nº 279 da Súmula do STF não infirmam a conclusão do comando agravado. 



    3. A invocação de teses de Repercussão Geral que meramente orbitam a temática da prescrição, mas que não se compatibilizam com a hipótese dos autos, também não possui o condão de alterar a solução dada ao caso. 



    4. Não atacada a aplicação dos Temas nº 424 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral nas razões de agravo. 



    5. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.